Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700941-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON DIAS LEITE DE ANDRADE AGRAVADO: NATANAEL FRANCA ROCHA D E C I S Ã O Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que após a interposição do presente recurso em face da decisão que determinou a pesquisa de bens no SISBAJUD, foi proferida decisão apreciando a impugnação à penhora realizada, desconstituindo-a. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator